Tribunal: CARF
Processo: 13601.720336/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.720336/2019-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.679 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
PAULO LUCIO MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.720336/2019-83
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.679 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720336/2019-83

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi lavrada a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física
(fls. 44/48) resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física –
DIRPF - do exercício de 2018 (ano 2017)(fls. 33/39).
A notificação tratou da dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$
28.554,34. Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 4.112,52,
acompanhado da multa de ofício (75%) e dos juros de mora, em detrimento do
imposto a restituir declarado de R$ 1.965,44.
A ciência do lançamento ocorreu em 21/05/19 (fl. 50) e a impugnação foi
apresentada em 07/06/19 (fl. 5), acompanhada dos documentos às fls. 6/24. O
Contribuinte ratifica a dedução da pensão alimentícia, conforme alegações e
documentos anexados. Requer a prioridade referente ao Estatuto do Idoso.
Tendo em vista o Aviso de Cobrança às fls. 27/28, o Contribuinte se manifestou
(fl. 29), verificando-se que atualmente a exigibilidade do crédito tributário se encontra
devidamente suspenso (fl. 51). O Contribuinte informa que sempre teve os recibos
para sua garantia, que o número da conta bancária nunca lhe foi informado, e que
sempre fez os pagamentos antecipadamente. Requer, caso condenado, que lhe seja
dado prazo e parcelamento do débito.
Juntei parte dos documentos apresentados à Fiscalização às fls. 56/65.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
É dispensada a ementa, conforme Portaria RFB no 2.724/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 23/01/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.679 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720336/2019-83

A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 28.554,34.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade.
Portanto, dela conheço.
Quanto à pensão alimentícia, reproduzimos o art. 8o da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere oart. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de
Processo Civil;(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(grifo nosso)
A dedução foi pleiteada no valor total de R$ 28.554,34, abrangendo os valores
de R$ 9.156,00 (Anilda Nogueira da Silva) e R$ 19.398,34 (Geni Barbosa Soares)(fl.
36), integralmente glosadas, uma vez que "o contribuinte não apresentou qualquer
documento que comprove o efetivo pagamento da pensão alimentícia" (fl. 46).
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.679 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720336/2019-83

Quanto à alimentanda Geni, o Contribuinte apresentou cópia do termo de
audiência na Ação de Divórcio Litigioso com Conversão em Consensual, de 22/03/16
(fl. 13), por meio do qual se acordou que o Contribuinte a ela pagaria a pensão
alimentícia mensal no valor equivalente a 25% de seu benefício do INSS, iniciando
em 10/04/16, e que, até que se procedesse o desconto em folha, o pagamento seria
feito mediante depósito em conta da alimentanda, sendo requerida a expedição de
ofício ao INSS. Foi também juntada a sentença de homologação do acordo em
10/06/16 (fls. 14/15).
Junto à impugnação, também foram apresentados recibos de janeiro a
dezembro/17, firmados pela alimentanda, no valor total de R$ 12.324,00 (= R$ 972,00
jan/17 + R$ 1.032,00 fev a dez/17)(fls. 11/22), inferior ao pleiteado (R$ 19.398,34).
No entanto, não obstante a observação nos recibos de que ela receberia a pensão
diretamente do Contribuinte por não ter apresentado a conta bancária para depósito ou
pela falta do desconto direto do INSS, não considero que tais recibos sejam suficientes
à comprovação do pagamento da pensão, uma vez que a forma de pagamento
determinada judicialmente foi a do depósito em conta até a efetivação do desconto em
folha de pagamento.
Quanto à alimentanda Anilda, o Contribuinte apresentou à Fiscalização uma
cópia da sentença na Ação de Divórcio Direto, de 04/10/10 (fls. 57/61), também
reapresentada junto à impugnação (fls. 16/20). Não obstante ter sido apontado em seu
Relatório que "o Autor pagará pensão em favor desta no importe de um salário
mínimo"(fl. 16), a conclusão da sentença (item III - Dispositivo) foi no sentido de
"homologar o acordo firmado entre as partes (f.02/04) no que tange aos alimentos".
Referido "acordo firmado entre as partes (f.02/04)" fora apresentado à
Fiscalização (fls. 62/65), consignando que "o Cônjuge varão pagará para a varoa
uma pensão no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), que será descontada em
folha" (fl. 64).
De modo semelhante, foram apresentados recibos de janeiro a dezembro/17
firmados pela alimentanda, no valor total de R$ 10.001,40 (= R$ 807,30 x 6 jan a jun
+ R$ 859,60 x 6 jul a dez/17)(fls. 23/24), superior ao pleiteado (R$ 9.156,00), com a
mesma observação quanto à falta de indicação de conta bancária ou desconto em
folha.
Também neste caso, os recibos são considerados insuficientes à comprovação
do pagamento, uma vez que não comprovado o desconto em folha de pagamento.
Note-se também que este acordo foi firmado em 2010, isto é, há 7 anos do ano que
aqui se analisa (2017), tempo suficiente para a efetivação de referido desconto em
folha.
Ressalte-se que a letra "f" do dispositivo legal anteriormente reproduzido
condiciona a dedutibilidade da despesa ao cumprimento do que foi determinado
judicialmente.
A tempo, ressalto que o Contribuinte regularmente tem declarado o recebimento
de proventos pagos em folha pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social (fl.
33).
Desta forma, concluo que a glosa deve ser mantida integralmente.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.679 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720336/2019-83

Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 83
DF CARF MF
Original